Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-38.2014.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000676-38.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO CORREIA DOS PASSOS - CPF: 570.663.701-63 (APELANTE), ANA LUCIA CORREIA CACAO - CPF: 545.741.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO – MEIO DE PROVA VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cláudio Correia dos Passos,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal nº 0000676-38.2014.8.11.0110 (código 33051), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito.

Inconformado, interpôs recurso de apelação (Id. 26574011/26574012). Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Em sede de contrarrazões (Id. 26574016), o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 30166974):

“Sumário: Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de embriaguez ao volante – I. Pleito absolutório – IMPROCEDÊNCIA – Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos – Desnecessidade de teste de alcoolemia – Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cláudio Correia dos Passos,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal nº 0000676-38.2014.8.11.0110 (código 33051), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito.

Emerge dos autos (Id. 26573495):

“(...) Narram os autos do inquérito policial que no dia 12 de abril de 2014, por volta das 18h:02 min., na Rua Vereador Amélio Ribeiro, Bairro Setor Bela Vista, nesta cidade de Campinápolis/MT, o denunciado CLAUDIO CORREIA DOS PASSOS conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 21/22 e auto de constatação de fl. 13).

Segundo apurado no vertente caderno informativo, nas circunstâncias fáticas, a guarnição da Policia Militar realizava rondas pela cidade quando avistou o denunciado efetuar manobras perigosas e, neste momento solicitou ao mesmo que parrasse o veículo.

Nesta ocasião ao realizarem a abordagem no denunciado os milicianos João Luis dos Santos Corrêa e Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro constataram que o mesmo estava em visível estado de embriaguez alcoólica, eis que apresentava habito ética, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações, bem como ações e reações retardadas pela influência do álcool (cf. Termos de Depoimentos de fls. 03/O6 e auto de Constatação de fl. 13).

Inquirido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a ingestão de bebida alcoólica (cf. Interrogatório de fls. 10/11). (...)”

Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação da prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9503/1997, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 26573496), auto de prisão em flagrante (Id. 26573497), termo de depoimento (Id. 26573498/26573950), termo de qualificação (Id. 26573952), auto de constatação de estado de embriaguez (Id. 26573953), boletim de ocorrência (Id. 26573960), auto de apreensão (Id. 26573961) e relatório policial (Id. 26573966).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial confessou que havia ingerido bebida alcoólica, informando:

“(...)
QUE hoje por volta das l4h00 foi até a lanchonete do Posto Bela Vista, na entrada da cidade, onde ingeriu uma quantidade de bebida tipo PINGA VELHO BARREIRO, e acredita ter ingerido cerca de 02 (duas) cervejas; QUE após ingerir esta quantidade de bebidas, pegou seu veículo FIAT UNO, cor branca e fez uma manobra, quando estava saindo do posto, porém AFIRMA QUE NÃO VIU CARRO DO POLICIA MILITAR no local, e esclarece que a manobra não foi perigosa, e nega que o veículo "CANTOU PNEUS"; QUE os policiais militares pediram para parar o veículo, então obedeceu as ordens e não ofereceu nenhuma resistência; (...)”

Em juízo, o apelante ratificou seu depoimento, confessando que havia ingerido bebida alcoólica, porém negou ter feito manobras perigosas,
in verbis:

“(...)
Bebi o velho barreiro na fazenda. Eu cheguei da fazenda por volta das 6 horas e na hora que eu estava lanchando eu bebi duas cervejas, eu tinha bebido mesmo naquele dia, mas não estava embriagado e nem estava causando mal pra ninguém não. Sai rápido da lanchonete, porque estava atrasado pro meu outro compromisso, mais cavalo de pau não, eu ia lá dar cavalo de pau com uno velho.(...)”

Ademais, temos os depoimentos dos policiais que merecem total credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar João Luis dos Santos Corrêa, em seu depoimento na fase policial, informou:

“(...)
QUE a guarnição fazia rondas de rotina nas imediações do Auto Posto Bela Vista, quando um veículo FIAT, cor branca fez uma manobra perigosa na frente da viatura; QUE o condutor de um veículo saiu da frente da lanchonete, em marcha RÉ, quase se chocando com a parte frontal da viatura PM, que passava no local, na ocasião; QUE após tal manobra o condutor continuou em movimento, saindo em "ARRANCADA" e "CANTANDO PNEUS", colocando em risco sua vida e a de terceiros que estavam no local; QUE diante desta situação a guarnição solicitou que o condutor do veículo parasse e durante abordagem, perceberam que o motorista do veículo apresentava UM FORTE CHEIRO ETÍLICO, característico de ter ingerido bebidas alcoólicas, com os olhos bastante avermelhados; QUE diante desta constatação, foi dada voz de prisão ao motorista do veículo e encaminhado ao pelotão PM, para elaboração do Boletim de Ocorrência e lá perguntaram se ele havia ingerido bebidas alcoólicas, onde foi dito que SIM, HAVIA INGERIDO BEBIDAS ALCOOLICAS; (...)”

Em juízo o Policial Militar João Luis dos Santos Corrêa, ratificou seu depoimento, alegando:

“(...) Realmente participei da ocorrência no pátio do Posto Bela Vista e apreendi um veículo UNO de cor branco, me recordo vagamente. Abordamos o denunciado no Posto, pois ele saiu de ré e ao abordarmos ele estava em visível em estado de embriaguez. (...)”

O Policial Militar Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro, na fase inquisitiva, aduzindo:

“(...) QUE a guarnição plantonista fazia rondas de rotina nas imediações do Auto Posto Bela Vista, na entrada desta cidade, quando um veículo FIAT, cor branca fez uma

manobra perigosa na frente da viatura; QUE o condutor de um veículo saiu da frente da lanchonete, em marcha RÉ, quase se chocando com a parte frontal da viatura PM, que passava no local, na ocasião; QUE após realizar tal manobra o condutor ainda continuou, saindo em "ARRANCADA" e "CANTANDO PNEUS", colocando em risco sua vida e a de terceiros que estavam no local, isso diante da guarnição; QUE diante disso a guarnição solicitou que o condutor do veículo parasse e durante abordagem, perceberam que o motorista do veículo apresentava UM FORTE CHEIRO ETÍLICO, característico de ter ingerido bebidas alcoólicas, com os olhos bastante avermelhados; QUE diante desta constatação, foi dada voz de prisão ao motorista do veículo e encaminhado ao pelotão PM, para elaboração do Boletim de Ocorrência e lá perguntaram se ele havia ingerido bebidas alcoólicas, onde foi dito que SIM, HAVIA INGERIDO BEBIDAS ALCOOLICAS; (...)”

O Policial Militar Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro, retificou seu depoimento em juízo, informando:

“(...) Estávamos em ronda próximo ao Auto Posto, era de costume aos finais de semana pessoal se reuniam lá para beber e jogar, abastecendo a viatura quando estávamos saindo de frente a lanchonete do bar, um FIAT UNO branco, saiu de marcha ré e quase colidiu com a viatura, e o motorista estava em estado visível de embriaguez. E ao abordá-lo pedimos para que ele descesse do veículo, e apresentou bem embriagado e falava coisas sem nexo, além de exalar cheiro de álcool. Assim, fizemos o recolhimento e lavramos o B.O. e recolhemos o veículo e lavramos as multas. (...)”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id.
26573953
), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Neste sentido, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)

(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Cláudio Correia dos Passos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020